Tribunal: TJPA
Processo: 0800376-75.2025.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800376-75.2025.8.14.0077

APELANTE: ODELILDO MORAES DOS REIS

APELADO: VIVALDO MENDES DA CONCEICAO, MUNICÍPIO DE ANAJÁS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº 0800376-75.2025.8.14.0077

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE:
ODELILDO MORAES DOS REIS

APELADO:
MUNICÍPIO DE ANAJÁS, VIVALDO MENDES DA CONCEICAO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. ALEGADA PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA DENEGATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança, por meio do qual o impetrante, aprovado em cadastro de reserva para o cargo de Professor Graduado II – Geografia – Zona Rural, busca sua nomeação sob a alegação de preterição decorrente da contratação de servidores temporários pelo Município de Anajás.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia central consiste em determinar se a contratação de servidores em caráter temporário pela Administração Pública, por si só, configura preterição arbitrária e imotivada, a ponto de converter a mera expectativa de direito do candidato aprovado em cadastro de reserva em direito subjetivo à nomeação, e se tal direito foi demonstrado de plano, por prova pré-constituída, como exige o rito do mandado de segurança.

III.
Razões de decidir

3. O mandado de segurança é ação constitucional que exige, para sua concessão, a demonstração inequívoca de direito líquido e certo, por meio de prova pré-constituída, sendo incabível a dilação probatória. A mera alegação de existência de contratações temporárias, desacompanhada da comprovação cabal da existência de cargos efetivos vagos criados por lei e da demonstração de que tais contratações visaram ao preenchimento irregular dessas vagas permanentes, não é suficiente para caracterizar a preterição.
4. Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 de Repercussão Geral (RE 837.311/PI), o candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito, que somente se convola em direito subjetivo em hipóteses excepcionais de preterição arbitrária e imotivada, a qual deve ser "demonstrada de forma cabal pelo candidato". A simples existência de contratação temporária, instituto previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal para atender a necessidades transitórias, não se confunde com o provimento de cargo efetivo e não comprova, automaticamente, a existência de vacância em cargo de provimento permanente.
5. No caso concreto, o apelante não se desincumbiu do ônus de apresentar prova pré-constituída da existência de cargos efetivos vagos em número suficiente para alcançar sua classificação, nem da ilegalidade das contratações temporárias noticiadas. A ausência de demonstração de que os contratos temporários não se destinavam a suprir necessidades transitórias e excepcionais da Administração, mas sim ao preenchimento indevido de vagas permanentes, impede o reconhecimento do direito líquido e certo pleiteado.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que denegou a segurança.
Tese de julgamento: "1. A aprovação de candidato em cadastro de reserva de concurso público gera mera expectativa de direito à nomeação. 2. A conversão da expectativa em direito subjetivo, com base na preterição por contratação temporária, exige prova pré-constituída, inequívoca e cabal da existência de cargos efetivos legalmente criados e vagos, e de que as contratações precárias foram realizadas de forma arbitrária e imotivada para o preenchimento dessas vagas, ônus que incumbe ao impetrante e que não foi satisfeito no caso dos autos."

Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, LXIX, e Art. 37, IX, da Constituição Federal; Art. 1º da Lei nº 12.016/2009; Art. 487, I, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência citada: Supremo Tribunal Federal, RE 837.311/PI (Tema 784).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de apelação
e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luiza Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
(ID 31687939) interposto por
ODELILDO MORAES DOS REIS
contra a sentença (ID 31687934) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Anajás/PA que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face de ato do
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ANAJÁS
, denegou a segurança pleiteada, nos seguintes termos:

“As informações prestadas pela autoridade impetrada (ID
147248639), longe de infirmar o raciocínio expendido na decisão liminar, apenas o reforçam. A alegação de que os contratos temporários foram encerrados e de que o Município está reavaliando a sua estrutura administrativa e financeira esvazia a tese de preterição em curso, demonstrando que a questão fática é mais complexa e dinâmica do que a mera contagem de contratados pode sugerir. Demais disso, o Autor nem mesmo descrimina quais seriam os servidores contratados especificamente para o cargo de professor de geografia, limitando-se a alegar genericamente a existência de contratos temporários.

Tal cenário evidencia, com ainda mais clareza, a necessidade de uma instrução probatória aprofundada para se verificar (i) a real necessidade e o interesse público que justificaram as contratações; (ii) a existência de cargos efetivos criados por lei e efetivamente vagos em número suficiente para alcançar a posição do impetrante como professor de geografia; e (iii) se as contratações, já encerradas, realmente se deram para preencher tais cargos vagos de forma precária e não para atender a uma necessidade temporária e excepcional. Essa verificação é manifestamente incompatível com o rito célere do mandado de segurança.

Embora o parecer do Ministério Público (ID 154017180) tenha opinado pela concessão da segurança, este Juízo, com a devida vênia ao entendimento do ilustre Promotor de Justiça, mantém sua convicção inicial. A análise ministerial, embora bem fundamentada, parte da premissa de que a existência dos contratos temporários, por si só, basta para comprovar a preterição.

Contudo, este Magistrado filia-se à corrente jurisprudencial mais restritiva, que exige, para a via mandamental, a prova pré-constituída e inequívoca não apenas das contratações, mas da sua ilegalidade e da existência de cargos efetivos vagos, o que, como exaustivamente demonstrado, não ocorreu nos autos. Destarte, ausente a prova pré-constituída do direito líquido e certo, a denegação da segurança é medida que se impõe.

(...)

III - DISPOSITIVO Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial e com base nos fundamentos ora expostos, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro o pedido de justiça gratuita, já apreciado na decisão inicial. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas 512/STF e 105/STJ. Custas pelo Impetrante, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.”

Na origem, o impetrante, ora apelante, narra na exordial (ID 31687862) que foi aprovado no concurso público regido pelo Edital nº 001/2024-PMA para o cargo de Professor Graduado II – Geografia – Zona Rural, classificando-se na 20ª posição geral e na 14ª posição do cadastro de reserva. Sustenta que sua expectativa de direito à nomeação se transformou em direito subjetivo em razão da preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Municipal, que teria realizado a contratação de servidores em caráter temporário para o exercício das mesmas funções do cargo para o qual foi aprovado, durante o prazo de validade do certame. Diante disso, requereu a concessão da segurança para determinar sua imediata nomeação e posse.

A liminar foi indeferida pelo Juízo
a quo
(ID 31687924).

Ao sentenciar (ID 31687934), o Magistrado denegou a segurança por entender que o impetrante não apresentou prova pré-constituída de seu direito líquido e certo. O magistrado de primeiro grau destacou que, para a configuração da preterição, seria necessária a demonstração inequívoca não apenas das contratações temporárias, mas também da existência de cargos efetivos criados por lei e efetivamente vagos em número suficiente para alcançar a classificação do candidato, bem como a prova da ilegalidade de tais contratações. Concluiu que a documentação acostada, extraída do Portal da Transparência, era insuficiente para comprovar a correlação entre as contratações e a existência de vagas efetivas disponíveis, sendo o rito do mandado de segurança incompatível com a dilação probatória necessária para tal verificação.

Irresignado, o impetrante apela (ID 31687939) reiterando a tese de preterição, argumentando que a simples existência de contratações temporárias para o mesmo cargo, inclusive de candidato com classificação inferior à sua, já seria prova suficiente da necessidade permanente do serviço e da disponibilidade orçamentária do Município. Invoca a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 da Repercussão Geral, defendendo que a conduta da Administração revela a inequívoca necessidade de nomeação. Adicionalmente, alega a ocorrência de erro material na sentença e violação ao princípio da isonomia, apontando que o mesmo magistrado teria proferido decisão favorável em outro mandado de segurança com objeto, provas e fundamentação idênticos. Ao final, pugna pela reforma da sentença para que a segurança seja concedida.

O Município de Anajás, em contrarrazões (ID 31687945), arguiu, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal, por entender que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, defendeu a manutenção da decisão, reforçando que a Administração Pública possui discricionariedade para nomear candidatos de cadastro de reserva e que a contratação temporária, por si só, não configura preterição. Sustentou que o apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto à existência de cargos efetivos vagos e à ilegalidade dos contratos temporários, que já teriam sido encerrados.

A Procuradoria de Justiça, em sua manifestação (ID 34991531), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Após rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade, no mérito, alinhou-se ao entendimento da sentença, concluindo que as provas produzidas pelo impetrante não foram suficientes para evidenciar, de plano, a existência de cargos efetivos vagos em número capaz de alcançar sua posição, nem a comprovação de que as contratações temporárias visavam ao preenchimento permanente de funções, sendo, portanto, correta a denegação da segurança por ausência de direito líquido e certo.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade recursal

O Município Apelado sustenta, em suas contrarrazões (ID 31687945), o
não conhecimento do recurso
por ofensa ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Alega que o apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a reiterar os argumentos da petição inicial.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente apresente os motivos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão, estabelecendo uma contraposição direta aos fundamentos que a sustentam.

Da análise das razões recursais (ID 31687939), observa-se que, embora parte da argumentação seja uma repetição da tese inicial, o apelante efetivamente busca confrontar o núcleo da fundamentação da sentença. Ele contesta a conclusão do juízo
a quo
sobre a insuficiência probatória, argumentando que as provas apresentadas (contratações temporárias) seriam, sim, suficientes para configurar a preterição, e adiciona um novo fundamento ao alegar violação à isonomia em comparação com outro julgado.

Dessa forma, a apelação, ainda que sucinta em alguns pontos, preenche os requisitos mínimos de dialeticidade, permitindo a compreensão da controvérsia e o exercício do contraditório pela parte adversa.

Assim,
rejeito a preliminar
, conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

III. Mérito

A questão central a ser dirimida neste recurso consiste em verificar se o apelante, aprovado em cadastro de reserva, possui direito líquido e certo à nomeação para o cargo de Professor Graduado II – Geografia – Zona Rural, em virtude da suposta preterição decorrente de contratações temporárias realizadas pelo Município de Anajás.

Após análise detida dos autos, adianto que a sentença denegatória não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

O mandado de segurança, conforme disposto no artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, e regulamentado pela Lei nº 12.016/2009, é o remédio constitucional destinado a proteger "direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
", lesado ou ameaçado por ato de autoridade pública.

A liquidez e certeza do direito constituem pressuposto essencial da ação mandamental e referem-se à necessidade de que os fatos nos quais se fundamenta a pretensão sejam incontroversos e comprovados de plano, por meio de prova pré-constituída. O rito especial e célere do
writ
não comporta dilação probatória, de modo que toda a base fática da impetração deve estar documentalmente demonstrada desde a inicial.

No caso de candidatos aprovados em concurso público, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, notadamente do Supremo Tribunal Federal, estabeleceu uma distinção clara entre a mera expectativa de direito e o direito subjetivo à nomeação. Para os aprovados
dentro do número de vagas previsto no edital, há direito subjetivo à nomeação
. Já para
aqueles aprovados fora do número de vagas,
ou em cadastro de reserva, como é o caso do apelante,
a regra é a existência de mera expectativa de direito
, sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública durante o prazo de validade do certame.

Essa expectativa, contudo, pode se convolar em direito subjetivo em situações excepcionais. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 837.311/PI, sob o rito da Repercussão Geral (Tema 784), fixou a seguinte tese:

"O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato."

O apelante fundamenta sua pretensão justamente na exceção prevista na tese:
a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada
, que, segundo ele, estaria caracterizada pela
contratação de servidores temporários
para o mesmo cargo.

Contudo, a jurisprudência é pacífica no sentido de
que a mera contratação temporária, por si só, não é suficiente para configurar a preterição
. O instituto da contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público possui amparo constitucional (art. 37, IX, da CF) e visa a suprir demandas transitórias da Administração, que não se confundem com as necessidades permanentes atendidas pelos ocupantes de cargos efetivos. São institutos com finalidades e regimes jurídicos distintos.

Para que a contratação temporária configure a preterição apta a gerar o direito subjetivo à nomeação, o candidato deve demonstrar, de forma "cabal" e por prova pré-constituída, a conjugação de determinados fatores:
(i)

a existência de cargos efetivos, criados por l
ei, que se encontram vagos; e
(ii)
que
as contratações temporárias foram realizadas de forma irregular
, com desvio de finalidade
, para preencher essas vagas permanentes
,
e não para atender a uma real necessidade transitória
(como substituição de servidores em licença, férias, ou para projetos específicos).

No caso em tela, o juízo de primeira instância, em análise minuciosa, concluiu pela ausência dessa prova pré-constituída, fundamentação que adoto como razões de decidir, em técnica de motivação
per relationem
, plenamente admitida pelos Tribunais Superiores, uma vez que o recurso não trouxe argumentos novos capazes de infirmar a robustez da decisão. Conforme destacado na sentença (ID 31687934):

“Sem a demonstração da existência legal dos cargos e de sua disponibilidade para provimento, torna-se impossível caracterizar a preterição alegada, independentemente da quantidade de contratações temporárias realizadas.

(...)

contratações temporárias, nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, destinam-se ao atendimento de necessidades transitórias da administração, enquanto os servidores efetivos suprem necessidades permanentes do serviço. Tratam-se de institutos jurídicos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem.

A contratação temporária opera-se para o desempenho de função pública, conceito que não se confunde com cargo público. O desempenho da função não significa necessariamente a existência de cargo público permanentemente vago, podendo decorrer, por exemplo, do suprimento de vacância temporária em razão de férias, licenças ou afastamentos do titular do cargo efetivo.

(...)

A mera existência de concurso público vigente não obriga a administração a proceder imediatamente à nomeação de candidatos aprovados em cadastro de reserva, especialmente quando não demonstrada a preterição arbitrária e imotivada nos termos exigidos pela jurisprudência consolidada.”

Ainda assim, analisando detidamente os autos, constata-se que o apelante não se desincumbiu desse ônus probatório. Embora tenha juntado documentos do Portal da Transparência que indicam a existência de servidores temporários no cargo de professor (ID 31687920, 31687940, 31687942), tal documentação, isoladamente, não comprova os requisitos acima mencionados.

Primeiramente
, não foi juntada aos autos a legislação municipal que cria o quadro de cargos de Professor Graduado II – Geografia, nem um demonstrativo oficial que ateste a existência de um número de cargos efetivamente vagos que, somados às vagas do edital, alcançariam a 20ª posição do apelante. A existência de contratados temporários não se confunde, necessariamente, com a existência de cargos efetivos vagos. A função temporária pode, por exemplo, suprir a ausência transitória de um servidor efetivo que esteja em gozo de licença, não gerando vacância do cargo.

Em segundo lugar
, o apelante não demonstrou de forma pré-constituída a
ilegalidade
das contratações. Para tanto, seria necessário provar que elas não se enquadravam nas hipóteses de necessidade temporária de excepcional interesse público. A verificação dessa circunstância exigiria uma análise aprofundada das razões que levaram a cada contratação, o que, como bem pontuou o juízo de origem e a Procuradoria de Justiça, demandaria dilação probatória, incompatível com o rito mandamental.

A alegação de que um candidato com classificação inferior (IVONILTON DA COSTA CANTÃO, 27º lugar - ID 31687921 e ID 31687939, p. 3) foi contratado temporariamente também não configura preterição na nomeação para cargo efetivo. A ordem de classificação do concurso público vincula a Administração para o provimento de
cargos efetivos
. A seleção para contratação temporária, ainda que envolva candidatos do mesmo concurso, rege-se por critérios distintos e não se confunde com a nomeação para o quadro permanente.

Adicionalmente, a informação prestada pela autoridade coatora de que os contratos temporários para o cargo em questão foram encerrados (ID 31687929) enfraquece a alegação de uma necessidade atual e permanente que justificaria uma ordem judicial de nomeação imediata.

Por fim, quanto à alegação de tratamento não isonômico em relação a outra decisão proferida pelo mesmo juízo, o apelante apenas a menciona, sem juntar aos autos cópia da referida decisão ou elementos que permitam a este Tribunal realizar o devido cotejo analítico e verificar a identidade fática e jurídica entre os casos. Sem essa prova, a alegação permanece no campo da retórica, não possuindo força para infirmar a correção da sentença ora atacada, que se baseou unicamente nos elementos probatórios constantes deste processo.

Ademais, em outros casos análogos, recentemente esta Corte de Justiça já decidiu:

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE PRETERIÇÃO. INADEQUAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por candidato aprovado fora do número de vagas em concurso público do Município de Anajás/PA,
para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais – Zona Urbana, visando à reforma de sentença que denegou a segurança por ausência de demonstração de direito líquido e certo, diante da alegada preterição arbitrária em razão de sucessivas contratações temporárias para o mesmo cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária de servidores para o mesmo cargo durante a vigência do certame configura preterição arbitrária capaz de convolar a expectativa em direito subjetivo à nomeação; (ii) determinar se, na via do mandado de segurança, foi apresentada prova pré-constituída suficiente à demonstração do direito líquido e certo alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança exige prova documental pré-constituída, capaz de demonstrar de plano a existência de direito líquido e certo, sem necessidade de dilação probatória (CF, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º).

4. A aprovação em cadastro de reserva, por si só, não gera direito subjetivo à nomeação, salvo nas hipóteses excepcionais firmadas pelo STF no Tema 784, cuja incidência depende de prova cabal de preterição arbitrária e imotivada.

5. A mera existência de contratações temporárias durante a vigência do concurso não configura automaticamente preterição, sendo necessária a demonstração objetiva de que tais vínculos supriram cargos efetivos vagos correspondentes à localidade e ao quantitativo da colocação do candidato.

6.
A prova apresentada pelo impetrante — consistente em registros genéricos extraídos do portal da transparência — não permite aferir a correlação entre os contratos temporários e a função/localidade disputada, tampouco evidencia que
as contratações atingiram a 66ª posição do concurso.

7.
A necessidade de apuração detalhada acerca da lotação dos contratados, da existência de cargos efetivos vagos e da natureza dos vínculos celebrados evidencia a imprescindibilidade de dilação probatória, incompatível com a via mandamental.

8.
Conforme a jurisprudência do STJ e do TJPA, a contratação temporária por si só não gera direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital, em razão da distinção entre os regimes jurídicos e finalidades dos vínculos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A contratação temporária de servidores durante a vigência de concurso público não configura, por si só, preterição arbitrária de candidatos aprovados fora do número de vagas.

2.
A demonstração de direito subjetivo à nomeação exige prova inequívoca de preterição, mediante correlação entre os contratos temporários, os cargos efetivos vagos e a colocação do candidato.

3. A insuficiência de prova pré-constituída inviabiliza a concessão de segurança por meio de mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; art. 37, II e IX; CPC/2015, arts. 1.012 e 373, I; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 837.311/PI, Tema 784, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; STJ, AgRg no RMS 48331/PI, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, DJe 01.04.2016; (...)

(
TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800390-59.2025.8.14.0077 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 3ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-01-22)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE PRETERIÇÃO. IMPROPRIEDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por candidata aprovada em concurso público para o cargo de Coordenador Pedagógico – Zona Rural, em cadastro de reserva, contra sentença que denegou a segurança no mandado impetrado para reconhecer direito subjetivo à nomeação, sob alegação de preterição decorrente de contratações temporárias e desvio de função pelo Município de Anajás.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital demonstrou, mediante prova pré-constituída, a ocorrência de preterição arbitrária apta a configurar direito subjetivo à nomeação, nos estritos limites do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A candidata aprovada em cadastro de reserva não tem direito subjetivo à nomeação sem prova pré-constituída de preterição arbitrária.

A mera existência de contratações temporárias não comprova, por si só, a ocorrência de preterição.

O mandado de segurança não comporta dilação probatória e exige prova documental inequívoca para a configuração de direito líquido e certo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 837.311/PI (Tema 784), rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 17.08.2016.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800429-56.2025.8.14.0077 - Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-02-02)

Portanto, diante da ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo, a sentença que denegou a segurança não merece qualquer reparo. A via eleita pelo apelante mostrou-se inadequada para a complexidade fática que sua pretensão exigia demonstrar.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento
, para manter integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Custas recursais pelo apelante, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida em primeiro grau, a qual ora se mantém. Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, por serem incabíveis na espécie, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 11/05/2026